Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731922-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES, CAROLINA LANDEIRO BORGES, CAMILA LANDEIRO BORGES AGRAVADO: MAURO ZICA NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DEJAIR JOSÉ BORGES e OUTROS contra decisão exarada pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 202154283 – autos principais), proferida nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0705395-59.2020.8.07.0001) ajuizado em seu desfavor por MAURO ZICA NETO que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 62396565), os agravantes defendem que a lei 11.101/2005 que trata do procedimento de recuperação judicial, determina em seu artigo 49 que os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos a recuperação. Explicam que o contrato celebrado entre as partes ocorreu em 26/04/2011, antes do pedido de recuperação judicial, de forma que o crédito deve ser inscrito na lista geral de credores e ser pago conforme o plano apresentado. Aduzem que “fica patente a impossibilidade de satisfação do crédito executado nos autos do Cumprimento de Sentença, porquanto o crédito em questão JÁ TEVE EXPEDIDA A CERTIDÃO DE CRÉDITO para habilitação na Recuperação Judicial da empresa Executada”. Argumentam que a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios não se equipara a afirmação de solidariedade de sua responsabilização ou coobrigação. Afirmam que embora a Súmula 581 do STJ dispor que a recuperação judicial não impede o prosseguimento de execuções contra terceiros devedores solidários, não podem ser considerados devedores solidários do crédito executado, tampouco coobrigados em garantia cambial, real ou fidejussória, visto que não prestaram. Sustentam que “o Juízo Singular deferiu o pedido de Desconsideração da Personalidade Jurídica no dia 06 de maio de 2020, após a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial, que se deu em 07/06/2019, de modo que o pedido de desconsideração foi realizado por via inadequada e em dissonância com os preceitos legais e jurisprudenciais, pois se deu em 18 de fevereiro de 2020”. Sobre a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, os agravantes defendem que “a tramitação da demanda poderá arrastar-se por um tempo considerável, e, visando solucionar o ônus de tempo, surge a possibilidade da antecipação dos efeitos da tutela pretendida”, bem como citam o elevado valor cobrado em execução. Preparo recolhido (ID 62396575). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao indeferir o pleito dos agravantes, assim fundamentou o d. Juízo: Cuida-se de impugnação apresentada pelos executados DEJAIR JOSE BORGES e CAMILA LANDEIRO BORGES, na qual sustentam que a execução não pode prosseguir quanto aos sócios da empresa, requerendo, ainda, a suspensão da penhora determinada na decisão de ID 193065223. O exequente se manifestou no ID 201193782. DECIDO. Primeiramente, cumpre esclarecer que os executados impugnantes se encontram inseridos na lide desde o processo de conhecimento. Desta forma, a sentença de ID 98362134, reformada em parte pelo acórdão de ID 152801261, condenou solidariamente os executados ao cumprimento da obrigação de pagar, inclusive os sócios que compuseram a lide inicial. A recuperação judicial a que submete as empresas executadas não impede o prosseguimento da presente execução, porquanto estas já foram baixadas na presente lide. Este cumprimento tramita apenas quanto aos executados pessoas físicas no estrito entendimento da tese firmada no Tema Repetitivo 885/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. Assim, estando coobrigados os executados em virtude da solidariedade imposta em sentença, pois atingidos pela coisa julgada no presente feito, a execução deve tramitar quanto a estes. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1232, STF. DISTINGUISHING. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONFIGURADA. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno cujas razões recursais tratam exatamente da mesma matéria. 2. O sobrestamento da execução com fundamento no Tema n.° 1.232 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento", não se aplica na hipótese de cumprimento de sentença cível. 3. Ausente disposição legal que impeça eventual desconsideração da personalidade jurídica de empresa que esteja em recuperação judicial, pois os efeitos da recuperação judicial não têm o condão de, por si só, atingir o patrimônio de seus sócios. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n.° 885), "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 5. A competência para o processamento e o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é do Juízo em que tramita a demanda que deu origem ao pedido. 6. A desconsideração da personalidade jurídica é mecanismo excepcional criado para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios, sob o manto da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores, permitindo-se por meio da aplicação do instituto da desconsideração a responsabilização direta dos sócios, pelos danos causados em nome da empresa. 7. Devidamente demonstrado o abuso da personalidade jurídica da devedora principal, na modalidade de confusão patrimonial, em razão da atuação conjunta dos sócios, no sentido do seu esvaziamento patrimonial da devedora principal, com a sucessão informal do negócio por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial, deve ser mantida a decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 8. Agravo interno julgado prejudicado. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1785099, 07282538220238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diferentemente do sustentado pelos executados, não houve a propositura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobrevindo a responsabilidade solidária dos sócios, como antes dito, por imposição na sentença proferida nestes autos. Desta forma, a penhora determinada no ID 193065223 deve permanecer inalterada. Em que pese as alegações expostas na impugnação, não vislumbro, neste momento, a incidência de uma das hipóteses descritas no art. 80 do CPC, visto que a litigância de má-fé não se presume, devendo ser provada adequadamente de forma a se comprovar o dolo processual. Contudo, ficam advertidos os executados de que devem observar a boa-fé objetiva e evitar ações contraditórias no curso da demanda, principalmente em de acordo com o julgado no presente feito. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Aguarde-se a devolução da carta precatória de ID 193812887, distribuída conforme ID 196684779. Intimem-se. Pois bem, do confronto entre os fundamentos adotados na decisão acima transcrita e os argumentos expostos nas razões recursais, não é possível, ante a limitação cognitiva, que caracteriza o presente meio processual, vislumbrar qualquer motivo razoável que justifique qualquer modificação do ato processual impugnado, notadamente em se considerando a ausência de probabilidade do direito invocado pelos recorrentes. O artigo 6o da Lei 11.101/2005 prevê que a decretação de falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor, bem como das execuções ajuizadas, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, in verbis: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência No entanto, no caso dos autos, o cumprimento de sentença em face dos sócios da pessoa jurídica ocorre em razão do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, o fato de a recuperação judicial da empresa ter sido aprovada não impede a desconsideração da sua personalidade jurídica. Isso porque, ao ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica, o patrimônio da empresa em recuperação não será mais afetado pelas medidas de cobrança, que passarão a ser direcionadas aos sócios da empresa. Assim, é possível, em princípio, desconsiderar a personalidade jurídica da empresa mesmo durante o processo de recuperação judicial, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça que seguem abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO TRABALHISTA PARA RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "não traduz violação ao juízo atrativo da falência e da recuperação judicial o prosseguimento, perante a Justiça do Trabalho, de execuções contra sócios não atingidos pelo plano de recuperação ou pela decretação da falência" (AgRg no CC 136.779/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no CC n. 161.953/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 20/8/2019, DJe de 22/8/2019.) A falência/recuperação judicial não impede que outra execução em que decretada a desconsideração da personalidade jurídica continue seu curso em desfavor dos respectivos sócios, haja vista que, por óbvio, não se confundem a sociedade empresarial e a figura dos respectivos sócios. Em razão da distinção entre a personalidade da pessoa física dos sócios e a da pessoa jurídica, bem como da preservação do patrimônio da empresa, conforme disposto no artigo 6o da Lei de Falências, e da responsabilidade pessoal dos sócios em face da desconsideração da personalidade jurídica, não se justifica a suspensão da execução em relação aos sócios, especialmente considerando que o patrimônio dos sócios não estão sujeitos ao processo de recuperação judicial. Destaca-se, também, julgados deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ADIMPLEMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÓBICE À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INCIDENTE VOLVIDO AO ALCANCE DE PATRIMÔNIO DE TERCEIROS. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. VIABILIDADE, EM TESE. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL FORMULADO ANTERIORMENTE. REJEIÇÃO. RENOVAÇÃO DA PRETENSÃO. MESMA BASE FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA (CPC, ART. 505, I). OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. REEXAME DECIDIDO CONDICIONADO SUJEITO À ALTERAÇÃO DA BASE DE FATO OU DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O fato jurídico de a empresa executada encontrar-se em recuperação judicial não encerra óbice, por si só, ao exame de pretensão de desconsideração de sua personalidade jurídica, uma vez que, acaso deferido o pleito, o patrimônio da recuperanda deixará de ser alcançado pelas medidas constritivas que até então lhe estavam destinadas, à medida em que serão redirecionadas aos sócios da devedora, afastando a possibilidade, na situação de afastamento episódico da autonomia patrimonial da executada, de seu patrimônio ser expropriado à margem do plano de recuperação judicial em curso. 2. Conquanto viável, em tese, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada que se encontra em processo de recuperação judicial, em tendo sido a postulação formulada anteriormente com o mesmo objetivo refutada, não tendo havido nenhuma alteração das premissas de fato e de direito que emolduraram a rejeição da pretensão, inviável que a questão, decorrido curto espaço de tempo, seja revisitada e reexaminada, devendo, sob essa realidade, ser preservado intacto o anteriormente resolvido em compasso com o instituto da preclusão e com a ressalva de que, nas situações jurídicas de trato sucessivo, somente pode ser afastada em havendo alteração das bases de fato e de direito que a parametrizam (CPC, art. 505, I). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1798908, 07343560820238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).(Grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. APRECIAÇÃO. OMISSÃO. JUÍZO DE ORIGEM. RETORNO. NECESSIDADE. 1. O fato de a empresa Executada estar em recuperação judicial não obsta a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios, sendo indevido falar em ausência de interesse processual. 2. No caso concreto, verifica-se crucial a apuração da exata relação que o Agravante possuía com a empresa Executada, se sócio, administrador ou acionista. 3. Constatada a omissão na decisão agravada, que não apreciou parte das relevantes teses defensivas do Agravante, indevida a análise dos temas no presente momento, por configurar supressão de instância. 4. Deferido o retorno dos autos ao d. Juízo de origem, a fim de serem apreciadas as alegações constantes da impugnação do Agravante relativas à ilegitimidade passiva e ao desligamento dele da empresa, que impossibilitariam o redirecionamento da execução sem indício de irregularidade e configuraria suposta decadência da responsabilização pessoal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1877626, 07541147020238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada)(Grifei) Frente ao exposto, tendo-se em conta a inexistência da probabilidade do direito alegado, resulta inviável a pretensão liminar aduzida pelos recorrentes. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.